Tribunal: TJMT
Processo: 1026729-59.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026729-59.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ISMAEL SANTOS DIAS BORGES - CPF: 735.887.331-91 (APELADO), GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 005.268.651-56 (ADVOGADO), ELY SILVA DE ALMEIDA - CPF: 934.030.621-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MORAIS
– CARTÃO DE CRÉDITO – ADIMPLIDO – REGULARMENTE CANCELADO – COBRANÇA - IMPOSSIBILIDADE –
ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DO ART. 373, II, DO CPC
- DÍVIDA - INEXISTENTE –
ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS – CONFIGURADOS – MINORAÇÃO -
OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR CONSIDERADO RAZOÁVEL -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O
ônus de
provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.

O registro indevido nos órgãos de proteção ao crédito gera o dever de indenizar, em face da ocorrência de dano moral. Este a
dvém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO S/A., contra a r.
sentença proferida pelo Juízo da 3o Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada por ISMAEL SANTOS DIAS BORGES, julgou-a procedente, condenou a instituição financeira requerida ao pagamento de indenização por Danos Morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), correção monetária, pelo INPC, a partir da sentença, e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, da citação, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

A empresa apelante alega ser exercício regular de seu direito o registro do apelado no cadastro de inadimplentes. Aduz que não praticou ilicitude que configure o dever de indenizar por dano moral.

Assevera que os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não foram observados na fixação do valor indenizatório.

Requer a reforma do
decisum
para afastar a condenação e ou a redução do
quantum
fixado para patamares mais condizentes com outros casos similares.

Contrarrazões (Num. 151244630).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado pelo autor resultou da alegação de que seu nome foi indevidamente inserido nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida inexistente. O juízo singular decidiu pela procedência do pleito, conforme extrato (Num. 151244624):

Ex Positis
,
e de tudo mais que dos autos consta,
julgo PROCEDENTE
o pedido de indenização. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas do demandado, bem como do requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno o requerido, a pagar ao autor, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou em
R$ 8.000,00 (oito mil reais).
A correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação. Condeno, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono do autor, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Transitada em julgado, remeta os autos ao departamento competente para as providências cabíveis, com a baixa e anotações necessárias.

A relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2o e 3o, da Lei Protetiva.

A instituição financeira apelante não se conforma com o
decisum.
Alega
ausência do dever de indenizar por inexistência de ato omissivo ou comissivo, exercício regular de seu direito ao registro do apelado no cadastro de inadimplentes e ausência de provas de qualquer ofensa a dar causa à obrigação de indenizar por danos morais (Num. 151244625 – pág. 02/05). O efetivo pagamento do cartão de crédito e seu
cancelamento, tem sua ocorrência afirmada pela parte autora apelada. Assim,
a lide versa sobre inexistência de dívida a ser adimplida.

Ressai dos autos, comprovante da inclusão do autor, ora apelado, no cadastro de inadimplentes, ato levado a efeito pela instituição financeira
(Num. 151250290).

O juízo singular observou que da
análise dos documentos anexados nos autos pela parte ré, percebe-se que são frágeis para amparar a contestação ainda, saliento, que nem mesmo o banco trouxe os históricos dos pagamentos e além disso, instado a especificar as provas que pretendiam produzir, quedou-se inerte
(Num. 151244624). A
empresa requerida não conseguiu em suas peças defensivas, comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor
.

O
art. 14 do CDC assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Nesse contexto, é importante salientar que
o transporte para os ombros do consumidor, sem maiores digressões, da responsabilidade por vícios ou defeitos na prestação de serviços se configura inapropriado, tendo em vista que o usuário não pode ser lesado por responsabilidade de terceiros.

D
ispõe o art. 373 do CPC que, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Na verdade, o que se percebe é que o banco requerido, ora apelante, não provou de forma cabal os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II do CPC.

A inscrição do nome do autor, ora apelado, em cadastro restritivo de crédito, em razão de suposta dívida, portanto, é indevida
. A insistência do banco apelante de que não praticou atos ilícitos ensejadores de indenização por danos morais, não prospera. Sua irresignação não merece guarida, visto que expôs o autor apelado ao ridículo. D
eve responder pelo dano moral que causou.
O fato gerou dor, sofrimento e vexame.

Configurado o dano, resta o dever de indenizar.
O dano moral decorrente é aquele causado a outrem, objetivado na dor, mágoa e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5o, X, da CF:

Art. 5o (...)

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

Este e. Tribunal já decidiu que o
registro indevido nos órgãos de proteção ao crédito gera o dever de indenizar, em face da ocorrência de dano moral, o qual dispensa provas (TJ MT
Ap 157703/2014)
.

O c. STJ já pacificou
que o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A instituição financeira apelante também não se conforma com o valor para a indenização por Danos Morais, arbitrado pelo juízo
a quo.
Deseja, alternativamente,
a minoração da verba indenizatória, por considerá-la exagerada.

Ora, a
fixação do valor da compensação por danos morais necessita ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Deve-se observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados, pois toda e qualquer lesão que
desassossega a ordem social e individual e quebra a tranquilidade que deve reinar entre as pessoas, implica no dever de corrigir ou remediar
.

Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 101995/2017).

O c. STJ, em relação ao
quantum
indenizatório por danos morais, assentou como pacífico que o seu valor, estabelecido pelas instâncias ordinárias, poderá ser revisto nas hipóteses em que a condenação se afigurar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade (AgRg no REsp 888096/SE).

Ademais, a orientação do c. STJ é de que, para indenização em danos morais na hipótese de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

Diante do exposto,
cotejados os elementos trazidos ao feito,
a verba indenizatória por danos morais estabelecida na
sentença singular encontra-se em consonância com os valores praticados por este e. Tribunal
, razão pela qual mantenho inalterado o
decisum
em todos os seus termos.
Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023